Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUÉIS E ENCARGOS. INADIMPLEMENTO. VALOR. LIQUIDAÇÃO.
I – O inadimplemento dos aluguéis e encargos autoriza a rescisão da locação e o despejo.
II – Diante dos valores locatícios inadimplidos, o pedido de cobrança é procedente, cuja condenação será apurada em liquidação, arts. 491, inc. I, e § 1o, e 509, inc. I, do CPC. Sentença integralmente reformada.
III - Apelação conhecida e provida.